Tribunal: TJMT
Processo: 1013744-29.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013744-29.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO FRANCISCO DOURADOS - CPF: 312.485.352-00 (EMBARGANTE), MOISES MARQUES NOBREGA - CPF: 304.614.308-78 (ADVOGADO), ALINE SCUDELLER DOURADOS - CPF: 281.479.168-09 (EMBARGANTE), JEFFERSON BRAUN DOURADOS - CPF: 051.171.931-05 (EMBARGANTE), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (EMBARGADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA (EMBARGADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO HENRIQUE BRAZ MENDES - CPF: 313.281.448-28 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 729.328.301-63 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013744-29.2018.8.11.0003

EMBARGANTES: PAULO FRANCISCO DOURADOS, JEFFERSON BRAUN DOURADOS E OUTROS e outros

EMBARGADO: ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
PAULO FRANCISCO DOURADOS, JEFFERSON BRAUN DOURADOS E OUTROS e outros
contra acórdão de julgamento de apelação em Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela provisória de urgência antecipada c/c reintegração de posso com pedido de liminar nº 1013744-29.2018.8.11.0003 - 1ª vara cível da comarca de Rondonópolis/MT, movida em desfavor de
ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

JEFFERSON BRAUN DOURADOS E OUTROS e outros
embargam e sustentam que, “
não obstante a decisão guerreada tenha pontuado que a presente causa esteja madura para julgamento, é fato que, no recurso apresentado, além de sustentar a nulidade da r. sentença de piso, os ora embargantes também fundamentaram seu recurso no NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA que abarcou a causa, haja vista que os apelantes/embargados foram a todo tempo impedidos de produzir suas provas em primeira instancia, especialmente pela conduta criminosa do apelado, que é réu de diversos processos criminais, e ameaçou de morte não só o advogado que defendia os apelantes, mas todas as testemunhas que eram arroladas pelos apelantes, as quais, à véspera das audiências, “sumiam” e não compareciam para depor.”

Aduzem que
, “Posteriormente ao óbito do apelado, todas as testemunhas arroladas pelos apelados se propuseram a depor, pois passaram a não mais se sentirem ameaçadas ou com risco de morte, o que corrobora de forma cabal com a alegação de cerceamento de defesa, especialmente quando os diversos pedidos de produção de provas, com base no artigo 330 do CPC, e na ausência de provas para confirmar a veracidade dos diversos documentos juntados, bem como do depoimento da principal testemunha, o sr. Thiago (que representou o réu/apelado como preposto em toda a negociação e agiotagem praticada entre o mesmo e os autores/apelantes), razão pela qual, ante a já declarada ANULAÇÃO DA SENTENÇA, mostra de forma clara que os autos NÃO SE ENCONTRAVAM MADUROS PARA JULGAMENTO, devendo os presentes autos serem remetidos à primeira instanciapara correta produção de provas, especialmente por meio da oitiva de testemunhas.”
(id. 188677678).

PAULO FRANCISCO DOURADOS

também embarga e argumenta que “
a E. Turma não se pronunciou sobre a grave acusação que a maioria das testemunhas que poderiam ter trazido elucidação ao processo não prestarem seus depoimentos no juízo de primeiro grau, tinham medo do Réu originário, hoje falecido, uma vez que ele era pessoa perigosa, com ficha criminal extensa e que fora assassinado com mais de 10 (dez) tiros, e tinha por habito andar sempre armado
.”

Salienta que “
Outro ponto que corrobora com esse entendimento é a própria matricula do imóvel, visto que o filho de Paulo, a quem o imóvel havia sido registrado efetuou a suposta venda para INEIDE em 10/04/2012 e ela “repassou” o imóvel para Leandro em 06/12/2013, e que Paulo e sua família ficaram no imóvel durante todo esse curso de tempo, sem contrato de aluguel sem nada. Ora Excelências, se o imóvel era de LEANDRO, porquê Paulo e sua família residiram no mesmo até o ano de 2018, nem mesmo a defesa de Leandro explica como os Embargantes residiram “em seu imóvel” pelo período de quase 6 (seis) anos, limitam-se apenas a dizer que os documentos não provam a agiotagem, e que Leandro não comprou o imóvel de Paulo e sua família. Basta uma análise um pouco mais criteriosa dos documentos acostados aos autos, para observar que Paulo e sua família residiram no imóvel de 2010 até 2018 de forma ininterrupta, sendo que não há nada que demonstre do porque eles o fizeram se considerarmos que Leandro era o proprietário a partir de dezembro de 2012. É no mínimo peculiar tal questão, por assim dizer
.”

Defende que, “
por tratar-se de fato de que fato ocorrera, ou seja, Paulo tomou dinheiro a juros com Leandro e ele com práticas de exploração financeira tomou a propriedade de Paulo e sua família e também buscou de todas as formas exaurir os recursos financeiros dos Embargantes
”.

Requer o acolhimento com efeito infringente (id. 188680789).

Sem interesse do MP (id. 179599693).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
PAULO FRANCISCO DOURADOS, JEFFERSON BRAUN DOURADOS E OUTROS e outros
contra acórdão de julgamento de apelação em Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela provisória de urgência antecipada c/c reintegração de posso com pedido de liminar nº 1013744-29.2018.8.11.0003 - 1ª vara cível da comarca de Rondonópolis/MT, movida em desfavor de
ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Sem qualquer hipótese de acolhimento dos embargos, pois a prova testemunhal não foi prosseguida pela desistência de quem as requereu. Ainda assim, três pessoas foram ouvidas em juízo, e o conjunto de provas levou a conclusão pela ausência de agiotagem e, portanto, pela regularidade do contrato.

Sem qualquer prova nos autos de que testemunhas estavam com medo, ou de ameaças.

Eis o voto, em suma:

“[...] Da aferição dos andamentos e provas dos autos, depreende-se que a pretensão da parte é de nulidade de compra e venda do imóvel localizado no CONDOMÍNIO VILLAGE DO CERRADO RESIDENCE & RESORT com endereço na Rua Antônio Carlos Carneiro, nº 231, Quadra 03, Lote 13, Jardim Village do Cerrado, com área total de 504,9730 metros quadrados, registrado no 1º TABELIONATO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (Cartório Rosângela A. Garcia Peres), matrícula nº 80478.

Resumidamente, a alegação da parte autora é que o apelado, em pratica de agiotagem, teria os emprestado R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) com juros de 3%, mas que não conseguiram o pagamento de acordo com o combinado, culminando na transferência da propriedade do imóvel ao apelado, além de outros bens móveis.

Relatam que o apelado teria invadido o imóvel à sua revelia, de modo que pretendem a nulidade do negócio, a reintegração na posse e perdas e danos pelo tempo que moravam de aluguel.

Na sentença, o juiz da causa entendeu pela improcedência do pedido, bem como o de reconvenção (dano moral pelo requerido), por ausência de provas de agiotagem.

Na apelação, as primeiras fundamentações são de ausência de apreciação do pedido de perdas e danos e reintegração de posse o que, de fato, não foi aferido na sentença.

Apesar de fundamentações mais rentes ao pleito de nulidade, nada se disse acerca de eventual posse e esbulho, bem como em perdas e danos, o que seria caso de anulação da sentença.

Entretanto, o processo está maduro a julgamento, sendo desnecessário o retorno dos autos para enfrentamento das matérias, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento,
o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. [...]”.

Pois bem.

Acerca da alegação de agiotagem, de fato, nos autos pendem de maiores provas neste sentido, e, a despeito de os apelantes alegarem que haveria cerceamento de defesa pela não oitiva de mais testemunhas, fato é que desistiram da oitiva das mesmas, conforme termo da audiência (id. 169400575):

“[...]
Pelo procurador da parte autora fora dito que
desistia da oitiva das demais testemunhas
arroladas (Joceline Ramos Jesus Gonçalves, Adenilson Gonçalves de Oliveira, Administração do Condomínio Village do Cerrado & Resort, Ineide das Neves Vaquero Cobianchi, Antônio da Silva Duarte, Nonato Cardoso de Oliveira, Patrícia Gaião Chaves, Adriano Rodrigues Santos, José Messias Dourado, Wandersom Braga, Geraldo Francisco Rolim, Wellington) o que fora anuído pela parte adversa. Pedido deferido. [...]”.

Os documentos dos autos não ligam diretamente as partes e delimitam todo o narrado na inicial.

A transferência de bens, tratativas, o percentual de juros, a negociação, não ficou clara.

A única prova de ocorrência de eventual negócio de empréstimo foi o dito por 1 testemunha, Tiago, isoladamente, o que, por si só, não seria suficiente à nulidade da compra e venda.

O informante Ronicley diz que deu lancha e reboque para o apelante Paulo para quitar divida com ele, mas que não sabe de qualquer negócio entre ele e o apelado, e a testemunha Jorge relatou que nada sabe sobre o caso:

A testemunha Tiago declarou que conhece o apelado; que o apresentou ao apelante Paulo; que inicialmente foi para pegar empréstimo com Leandro; que acompanhou a negociação; que trabalhava com Paulo na época e conhecia Leandro, tendo intermediado; que o empréstimo foi de R$ 450.000,00; que, depois, não sabe se houve outros valores; que foi dada casa que o apelante Paulo morava na época; que Paulo e família moravam no condomínio Vilage do Cerrado, Rondonópolis, de 2010 até quando ele foi pra SP, 2018 ou 2017.

A testemunha Jorge relatou que não sabe informações sobre o negócio, pois faz muitos projetos, de 100 a 200 por ano; que apenas foi informado um dia antes da audiência, não tendo tempo e condições de aferir sobre o que a ação se tratava; que faz projetos no condomínio.

O informante Ronicley disse que não soube de empréstimo do apelante Paulo com o apelado; que ele e Paulo tinham negocio; que passou lancha para Paulo, para quitar dívida do informante com Paulo; que era lancha e carreta de reboque da lancha; que passou ambos para Paulo; que, pelo que sabe, ele ia arrumar os bens para ele pescar no rio em Rondonópolis.

O documento que as partes dizem que é a garantia dada por Paulo ao apelado, em verdade, é a matrícula do imóvel, em que a proprietária Ineide declara que vendeu o bem ao recorrido. Não há documento expresso em que se reconheça dação do imóvel em garantia a eventual negócio entre eles.

O comprovante de depósito (id. 169400475) demonstra que o apelado recebeu R$ 10.500,00, mas não comprova quem o transferiu o valor, nem mesmo que foi qualquer dos autores; o documento que se intitula de “comprovante de entrega de S10”, em verdade é nota fiscal do veículo, sem qualquer ligação com o apelado (id. 169400476); o documento intitulado de “confissão de dívida” não se trata de documento formal, mas escrito em folha de caderno, com diversas contas à caneta, sem qualquer nome das partes para as ligarem (id. 169400477); o contrato da land rover também não vincula as partes, pois o recorrido não aparece na relação, ou qualquer parte deste processo (id. 169400478);

o intitulado “recibo de pagamento de juros”, em R$ 10.000,00, também não vincula as partes, e tem o nome do recorrido, mas a assinatura não corresponde com a assinatura constante da procuração ao seu patrono, por exemplo (id. 169400479 e id. 169400517); o registro do veículo land rover também não está em nome de qualquer das partes ou as vincula de qualquer forma (id. 169400480).

Apesar de o apelado, já falecido por homicídio, ter sofrido diversas ações de cunho criminal, em relação a este fato, não se comprovou que tenha praticado agiotagem.

Assim, por ausência de provas contundentes e indiscutíveis de prática de agiotagem, não há que se anular a compra e venda e o registro de propriedade em favor do apelado na matrícula 80478 do 1º TABELIONATO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (Cartório Rosângela A. Garcia Peres).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INOVAÇÃO RECURSAL - ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AGIOTAGEM - SIMULAÇÃO - COAÇÃO - AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - REGULARIDADE - ÔNUS DA PROVA. Apenas constituirão objeto de exame e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal. "A simulação compõe-se de três elementos: a) a intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada; b) intuito de enganar; c) conluio entre os contratantes (acordo simulatório). A intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada é a característica fundamental do negócio simulado" . "A alegação de simulação segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que a arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta". Não havendo prova da existência dos vícios apontados (vício de vontade, coação e simulação), não há que se falar em nulidade da escritura pública de transferência de imóvel e do registro imobiliário.” (TJ-MG - AC: 10471130118949004 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SUPOSTAMENTE DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO A JUROS ELEVADOS – AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO – IMÓVEL NEGOCIADO NO INTERESSE E A PEDIDO DA AUTORA – INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO – NEGÓCIO VÁLIDO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A autora não fez prova da existência de empréstimo em dinheiro por parte do adquirente do imóvel. Aliás, a prova produzida indica que a compra e venda do imóvel supostamente dado em garantia do empréstimo se deu no interesse da autora - e não para simular outro negócio jurídico.” (TJ-MS - AC: 08051453520168120001 MS 0805145-35.2016.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 13/05/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2020).

Acerca do pedido de reintegração de posse, na inicial se relatou que, “Com a mudança dos Possuidores do imóvel. O Requerido Leandro M. Ferreira, ao saber da retirada da primeira parte dos móveis dos legítimos possuidores, na data de 18/02/2018 invadiu o imóvel dos Requerentes/Possuidores de forma clandestina, utilizando-se de certidão de matrícula de imóvel eivada de vício, ou seja, tratava-se de contrato simulado de negócio jurídico em favor do Sr. Leandro Moraes Ferreira, diante disso, a posse legítima do imóvel, pertence aos Requerente/Possuidores, e ainda, o valor do imóvel está avaliado em cerca de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), que ultrapassa 3 vezes o valor do empréstimo inicial feito entre os Requerentes/Possuidores e o Sr. Leandro M. Ferreira, ou seja, R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Após uma semana de ter retirado a primeira parte da mudança de sua residência, no dia 18/02/2018, o Sr. Paulo F. Dourados, pediu ao Sr. Geraldo Francisco Rolim, que fosse até o condomínio Village do Cerrado & Resort, e retirasse o restante dos bens e móveis deixados na casa, no entanto, ao se deparar na portaria do condomínio, foi informado pelo funcionário do condomínio Wellington, que estava proibido a entrada pelo Sr. Leandro M. Ferreira. Deste modo, os Requerentes/Possuidores tomaram ciência da invasão clandestina do Sr. Leandro M. Ferreira, na data de 18/02/2018, sendo que, a data precisa, poderá ser investigada através do livro de entrada pertencente ao condomínio Village do Cerrado & Resort ou pelo próprio funcionário do condomínio Wellington. Após ciência de tal invasão, os Requerentes/Possuidores ficaram ainda mais abalados psicologicamente e sem reação, pois planejavam vender o imóvel para se reerguerem financeiramente, no entanto, o imóvel estava invadido pelo Sr. Leandro Moraes Ferreira, tornando-se difícil qualquer ação por parte dos mesmos.”

A despeito de todo o fundamentado, não se evidencia dos autos documentos que comprovem a data do esbulho, como o dito livro de entrada pertencente ao condomínio ou a versão do funcionário Wellington, que não foi ouvido em juízo e teve pedido de desistência pelos apelantes em audiência.

A intenção de invasão, portanto, também não se demonstrou, e as provas colhidas em audiência nada se referiram ao fato.

A própria notificação extrajudicial é documento unilateral, em que se expõe possível invasão do imóvel, e importante anotar que o endereço declinado como sendo do apelado não corresponde ao imóvel em litígio (id. 169400486), o que demonstra que não estaria no bem. Certamente que, como prova de que teria invadido, a remessa da notificação ao endereço do imóvel em questão seria recebida por ele ou seu preposto.

Assim, por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, a pretensão de reintegração de posse não fica demonstrada.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Não havendo demonstração destes requisitos, bem como considerando que a pretensão da parte é de reintegração calcada em existência de negócio simulado, o que também não se evidenciou, seu pedido também é improcedente.

No mesmo sentido, não sendo comprovada a injusta posse do apelado, não há que falar em perdas e danos pelos apelantes ter alugado imóvel para residir.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse. 2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel sub judice, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC. 3. Eventuais questões afetas à legitimidade da compra e venda do imóvel e sua propriedade, devem ser dirimidas em procedimento petitório próprio, não se constituindo a ação de reintegração de posse como campo de batalha para tal discussão. 4. Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 04373378920178090149, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 25/05/2020, Trindade - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020).

Portanto, por ausência de provas dos fatos constitutivos do seu direito, a pretensão da parte autora é integralmente improcedente.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, reconheço nulidade da sentença pela não análise dos pedidos de reintegração de posse e perdas e danos e, pela causa madura, julgo os pedidos integralmente improcedentes.

Mantenho a sucumbência tal como na sentença.

É como voto.”

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023